Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-74.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-74.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIETA DE JESUS MARTINS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MUNICÍPIO DE IAÇU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VERBAS TRABALHISTAS
RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. RETORNO DA
FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRANSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO
MANDAMUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269 DO STF. PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000355-74.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante
MARIETA DE JESUS MARTINS OLIVEIRA
e como apelada
MUNICIPIO DE IACU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

conhecer e
negar
provimento ao recurso d
e apelação interposto
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .